Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no acórdão embargado.
2 – Obscuridade. A decisão obscura (art. 1022, inciso I do CPC/15) é aquela em que há dubiedade, falta de clareza ou imprecisão hábil a impedir a compreensão do decidido. Não é objetivo deste recurso, o reexame do julgado, com a interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de Direito. O embargante não logrou demonstrar obscuridade no acórdão embargado.
3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC/15. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.